Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA. DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PROVA PERICIAL MÉDICA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR E CONCLUSIVO. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS SOMENTE SOBRE VALOR COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O deferimento de pedido de esclarecimentos, assim como o de formulação de quesitos suplementares, consiste em mera faculdade do Juiz, sendo desnecessário se a prova técnica produzida for esclarecedora e conclusiva. Mostrando-se desnecessária a prestação de esclarecimentos pelo Perito, não há falar-se na nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.
2. Aplica-se ao presente caso a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.945/2009. A apuração do montante devido a título de condenação demanda simples cálculos aritméticos, considerando os valores registrados nos anexos da referida lei.
3. O abatimento do valor pago administrativamente deve ocorrer antes da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor complementar a ser indenizado por via judicial.
4. O pagamento parcial da indenização via administrativa foi efetuado dentro do prazo previsto de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em incidência de juros moratórios e correção monetária à respectiva parcela.
5. O termo inicial para a incidência da correção monetária do valor devido é a data do evento danoso, qual seja, 15/05/2020, por força do Enunciado no 580, do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo normativo determina que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o, do artigo 5o, da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.